Tribunal: TJSP
Processo: 1073441-32.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Cobrança. Juros e correção monetária. Pagamento realizado com atraso pelo Estado, pelo fornecimento de materiais médico-hospitalares. Sentença de procedência. Insurgência apenas do advogado da empresa autora. Honorários advocatícios. Arbitramento em valor irrisório, tendo em vista o valor da condenação. Possibilidade de arbitramento por equidade (art. 85, § 8o, do CPC). Sentença de procedência

Ementa:
Cobrança. Juros e correção monetária. Pagamento realizado com atraso pelo Estado, pelo fornecimento de materiais médico-hospitalares. Sentença de procedência. Insurgência apenas do advogado da empresa autora. Honorários advocatícios. Arbitramento em valor irrisório, tendo em vista o valor da condenação. Possibilidade de arbitramento por equidade (art. 85, § 8o, do CPC). Sentença de procedência reformada nesse tópico. Recurso do causídico provido.